Tribunal: TJDFT
Processo: 0751726-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751726-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GESSE CORREA COTRIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de cocaína, mantém-se a condenação. 2. A palavra dos policiais tem fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório. 3. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” e a prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que houve violação do domicílio decorrente de operação policial, que ingressaram na residência do insurgente sem mandado judicial e sem flagrante delito em curso. Requer a absolvição do delito de tráfico de drogas, ao argumento de que a nulidade das provas obtidas por invasão domiciliar contaminam todo o processo, ou a exclusão das provas colhidas do conjunto probatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que preenche todos os requisitos para fazer incidir a causa de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria da pena, com a consequente redução da pena e fixação do regime inicial aberto. Aponta dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto a matéria sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao mencionada violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso em relação à apontada contrariedade aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, porquanto, o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada de policiais no interior de domicílio quando há indícios da prática de crime no local, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não se vislumbra, portanto, indícios de arbitrariedade na abordagem policial, a qual decorreu da coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no local” (AgRg no HC n. 903.235/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Outrossim, embora tenha indicado apenas o número de habeas corpus, deve ser ressaltado que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015